Tribunal: STF
Processo: RE 1271080
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, sob os fundamentos de que aplica-se, ao caso, os Temas 4, 339 e 660 da Repercussão Geral (documento eletrônico 5). 
    O embargante sustenta, em síntese, que a:
    “[...] decisão ora embargada omitiu-se, ‘data maxima venia’, quanto ao fundamento autônomo de mérito que justifica os itens (i) e (ii) do pedido acima transcrito, e quanto ao fato de que resta pendente perante essa C. Corte Suprema o julgamento do Tema de Repercussão Geral 372 (RE nº 609.096) a eles relacionado, o que impede a apreciação do recurso no presente momento processual, já que não se pode cogitar de decisão do mesmo recurso em dois momentos diferentes” (pág. 7 do documento eletrônico 20). 
    É o breve relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão ao embargante. Isso porque há omissão no julgado, no que diz respeito aos argumentos referentes à suposta violação do art. 195, I, da Constituição.
    Todavia, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. Ademais, este Tribunal possui entendimento pacífico de que a análise acerca do enquadramento de determinada receita obtida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS demandaria o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Assim, a alegada violação aos dispositivos constitucionais invocados, se houvesse, se daria de forma indireta ou reflexa. Nesse sentido, cito julgados desta Corte: 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. PIS e da COFINS. Ampliação da base de cálculo pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Inconstitucionalidade. Questionamento acerca do enquadramento ou não de determinada receita no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência da exação. Infraconstitucional. 
    1. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS realizada pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98. Nesse sentido: RE nº 585.235/MG-QO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 28/11/08. 
    2. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida no caso concreto no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência do PIS e da COFINS cinge-se à legislação infraconstitucional. Nesse sentido, a ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, simplesmente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário.
    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 406.802 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUÇÃO PARA O PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. ART. 3º, § 2º, III, DA LEI 9.718/98. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA. VALORES DECORRENTES DA VENDA DE IMÓVEIS RECEBIDOS COMO PAGAMENTO. EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
     I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente à exclusão de valores transferidos a terceiros das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, nos termos do art. 3º, § 2º, III, da Lei 9.718/98, possui natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. 
     II – Esta Corte também concluiu ser de caráter infraconstitucional a discussão envolvendo a incidência da COFINS e da contribuição para o PIS sobre valores decorrentes da venda de imóveis por empresa construtora e incorporadora de imóveis. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 747.929-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria.
    Isso posto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão, sem modificação do julgado. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator